Tribunal: TJES
Processo: 5012206-55.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012206-55.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA COSTA SILVA
RECORRIDO: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM NO REGIME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor pleiteia a concessão de aposentadoria especial. Narra que ingressou no regime próprio de previdência social do município de Cachoeiro de Itapemirim em 1999, no cargo de Gari, e que possui períodos anteriores averbados. Sustenta que, somados os tempos de atividade especial, completou 25 anos de contribuição em condições nocivas antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Requer o reconhecimento da especialidade de diversos períodos e a condenação do réu à implantação do benefício com o pagamento das parcelas retroativas.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os intervalos laborados na empresa Calçados Itapuã S/A e na prefeitura municipal, com a consequente concessão da aposentadoria. Em contrarrazões, a autarquia previdenciária recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, de sorte que as suas razões de decidir são adotadas por este colegiado (STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. No que tange ao período compreendido entre 17/07/1984 e 10/03/1987, trabalhado na empresa Calçados Itapuã S/A, o recorrente sustenta o enquadramento por categoria profissional. Contudo, verifica-se que o cargo ocupado era o de "auxiliar de operador de máquinas". Os Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, vigentes à época, previam a especialidade para a função de "operador de máquinas pneumáticas". Não possível a utilização de interpretação analógica ou extensiva para a ampliação do rol de categorias profissionais beneficiadas pela presunção de insalubridade sem prova da exposição efetiva aos agentes nocivos.

5. Quanto à pretensão de conversão dos períodos de 01/07/1997 a 31/03/1999 e 01/04/1999 a 31/10/1999, impende destacar que não é possível a conversão, diretamente pelo RPPS, de tempo comum em especial para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 665465 MG: “A jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que somente "o INSS é a parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda ajuizada por servidor público ex-celetista visando o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca". Precedentes”.

6. À míngua de comprovação da especialidade do tempo laborado na iniciativa privada e diante da impossibilidade de conversão de tempo no regime próprio sem que o INSS seja incluído no polo passivo da demanda, não há como acolher o pleito de concessão de aposentadoria especial, por tempo insuficiente de atividade insalubre.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)